Tribunal: TJDFT
Processo: 0728066-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728066-79.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP AGRAVADO: CIRO HELENO SILVANO, ANDRE FERNAND DIAS DE SOUZA NERES DECISÃO 1. Agrava a terceira interessada contra decisão da 6a Vara Cível de Brasília (id 18401939, fls. 244-5) que, sob o fundamento de que não há como fazer a venda judicial dos direitos aquisitivos, manteve a penhora do Lote 25, Rua 15, Polo de Moda, SRIA/GUARÁ, mat. 22.988, e designou o leilão eletrônico para o dia 10/08/2020, às 14h20. Deferi a liminar para suspender a alienação do aludido imóvel, sem prejuízo da penhora/expropriação dos respectivos direitos aquisitivos (id 18447122). Observo, contudo, que, de acordo com o PJe de 1o grau (0072895-14.2005.8.07.0001 – id 72512533), foram averbados na matrícula do imóvel o cancelamento da alienação fiduciária e a consolidação da propriedade em favor da Terracap, esvaziando, assim, o objeto do presente agravo – penhora de eventual direito (agora inexistente) do devedor sobre o imóvel. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto. 2. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 03/11/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR